Tribunal: TJSP
Processo: 2234240-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO - Juros e correção monetária – Decisão agravada que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Executado e reconheceu excesso de execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adequação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a dívida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO - Juros e correção monetária – Decisão agravada que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Executado e reconheceu excesso de execução – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Adequação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a dívida – Observância ao precedente firmado nos Tribunais Superiores e Emenda Constitucional no 113/2021 – Decisão mantida, por outro fundamento – Recurso desprovido